Tribunal: TJDFT
Processo: 0721131-89.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721131-89.2022.8.07.0020 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDA: RAIMUNDA FERREIRA DE FARIAS GOMES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PLANO PRIVADO ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ENTIDADE. AUTOGESTÃO. CIRURGIA. RECOMENDAÇÃO. MÉDICO ASSISTENTE. COBERTURA. NEGADA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. 1. A recusa da operadora de plano ou seguro privado de assistência à saúde em custear o tratamento recomendado pelo médico assistente, aprovado por órgãos técnicos de renome para a doença coberta pelo contrato, é abusiva se não for indicada terapia alternativa com o mesmo grau de eficácia e segurança. 2. A negativa do tratamento médico adequado equipara-se à recusa de cobertura, o que afronta direitos da personalidade. 3. A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. O juiz deve utilizar, como critérios gerais, o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade. Os critérios específicos devem ser: o grau de culpa do ofensor, a alteração anímica da vítima, a repercussão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor, as condições pessoais da vítima. 4. Dano moral fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto. 5. Os juros de mora relativos à reparação do dano moral incidem a partir do evento danoso. 6. Os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer nas sentenças que reconhecem o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de reparação do dano moral. 7. Apelação parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 186, 187, e 927, todos do Código Civil, argumentando que não há falar em ato ilícito, tampouco em dever de indenizar, ao argumento de que somente cumpriu com o definido contratualmente, amparada pela Lei 9.656/98 e RNs da ANS. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923, RAFAEL D’ALESSANDRO CALAF, OAB/DF 17.161, e STHEFANI BRUNELLA REIS, OAB/DF 58.655. Nas contrarrazões, a recorrida pugna pela fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não cabe subir no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 186, 187, e 927, todos do Código Civil, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: A apelante é idosa. O grau de culpa da apelada é elevado. O relatório médico indicou expressamente a necessidade da cirurgia sem utilização de parafusos de fixação. A alteração anímica da apelante é presumível em uma situação como a dos autos, especialmente em virtude do risco de agravamento do quadro de saúde (ID 63752942). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923, RAFAEL D’ALESSANDRO CALAF, OAB/DF 17.161, e STHEFANI BRUNELLA REIS, OAB/DF 58.655. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016